Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA No 0405992-2021.8.07.0015. REEDUCANDA – PENITENCIÁRIA FEMININA DO DF (PFDF) INAPLICÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

1. O “Pedido de Providência” autuado sob o no 0405992-2021.8.07.0015 estabeleceu o benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração para os presos que atendam a requisitos nele especificados.

2. Não se aplica a saída antecipada prevista no Pedido de Providências no 0406837-28.2019.8.07.0015 à reeducanda que se encontra na Penitenciária Feminina do DF (PFDF) e as medidas do referido Pedido de Providências foram destinadas exclusivamente ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), sendo a realidade das duas instituições prisionais distintas e as motivações de autorização concedida possuir fundamentação na superlotação do CIR.

3. Configura-se supressão de instância a análise de concessão de benefício de antecipação de saída com base em fundação diversa.

4. Agravo conhecido e desprovido.